Tribunal: TJSP
Processo: 1007089-53.2019.8.26.0176
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – Documentos exigidos para a análise de pedido de imunidade tributária - Legalidade da exigência - Ato administrativo voltado ao cumprimento dos artigos 14, I, do Código Tributário Nacional e 12, § 2o, "a", da Lei no 9.532/97 - Inexistência de direito líquido e certo da impetrante - Alegação de omissão no acórdão – Não ocorrência - Pretendido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de Segurança – Documentos exigidos para a análise de pedido de imunidade tributária - Legalidade da exigência - Ato administrativo voltado ao cumprimento dos artigos 14, I, do Código Tributário Nacional e 12, § 2o, "a", da Lei no 9.532/97 - Inexistência de direito líquido e certo da impetrante - Alegação de omissão no acórdão – Não ocorrência - Pretendido prequestionamento – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio - Embargos de declaração rejeitados.